Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-10.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. SUPOSTA IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA VÁLIDA.
Não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que todos os argumentos relevantes foram enfrentados e debatidos ao longo da decisão judicial, não havendo, por outro lado, qualquer apontamento por parte do recorrente no sentido de que o juiz a quo tenha deixado de se manifestar sobre argumento idôneo e suficiente para interferir no julgado. Portanto, tem-se que a regra constitucional esculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, foi devidamente atendida, mostrando-se suficiente os fundamentos lançados no decisum.
É incontroverso que o inciso I do artigo 1.336 do Código Civil prevê que é dever do condômino contribuir com as despesas do condomínio “na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção” (conforme redação dada pela Lei no 10.931, de 2004).
Por seguinte, verifica-se que a tese fixada no bojo do REsp. 1439163-SP, processado e julgado pelo eg. STJ sob o rito especial de recursos repetitivos (Tema 882), no sentido de que que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, não se aplica ao presente caso, porquanto se trata o apelado de um condomínio de fato e, ao mesmo tempo, porque houve expressa confissão de dívida, juntamente com a proposta de acordo para quitação respectiva, o que pressupõe a anuência à criação da taxa objeto da cobrança.
Apelação conhecida e desprovida.